Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732119-89.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA JOSÉ BEZERRA FREIRE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não esgotando outros tratamentos não previstos e que possam ser eficazes no combate às doenças cobertas pelo plano de saúde. Dessa forma, a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da agência reguladora é abusiva e ofende a boa-fé contratual, ao desvirtuar a finalidade de assistência à saúde do pacto realizado entre as partes. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.) 4. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido. Contudo, não é possível apurar tais requisitos quando a parte teve sua pretensão liminarmente atendida. Ademais, constitui entendimento prevalente na Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça que a discussão sobre cláusula contratual não enseja reconhecimento do dano moral. 5. A condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual. No caso dos autos, o dolo não foi demonstrado, pois o documento impugnado a esse título foi produzido antes mesmo do ajuizamento da ação judicial, não se enquadrando sua juntada aos autos em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, já que apenas serviu de esteio às teses veiculadas pela ré nos autos, situação que se insere na esfera do exercício do direito de defesa e que não obstou o julgamento de parcial procedência do pedido. 6. A condenação à obrigação de fazer, quando imposta isoladamente, atrai a incidência do § 8o, do artigo 85, do CPC, ou seja, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Sucumbência recíproca reconhecida. Ônus repartido de forma igualitária, pois autora e réu restaram sucumbentes de forma proporcional. 7. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIAL PROVIMENTO O RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O APELO DAAUTORA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85o, §2°, do mesmo diploma legal, aduzindo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor do tratamento médico; c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que o dano extrapatrimonial ocorre mesmo quando cumprida a obrigação de fazer imposta pela decisão que defere a tutela de urgência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento do dano moral) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850512/SP (Tema 1.076), concluiu que: “ (...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” A turma julgadora, por sua vez, decidiu que “Sobre os honorários, também adoto a posição majoritária para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), isto porque há exclusão do dano moral e a obrigação de fazer do plano de saúde mostra-se inestimável, o que implica incidência do §8o, do art.85, da lei instrumental. O estabelecimento deste valor, como bem mencionado a Desa. Carmen Bitencourt, atende os contornos da lide e baixa complexidade da questão sub judice.” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030